Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731538-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL HENRIQUE PANEAGO AGRAVADO: SHIRLEI SILVA LUSTOSA CARVALHO, PAULO ALEXANDRE SILVA, ELEOMAR JOSE SILVA, SHEILA SILVA LUSTOSA, CHARLES CRISTIANO SILVA, PAULA ANDREIA SILVA MACHADO, LUIZ MARCOS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora Salarial - Valores Depositados em Conta – Aplicação Financeira – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual rejeitou a impugnação à penhora. O agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas penhoradas em suas contas na XP Investimentos CCTVM S/A e NU Pagamentos S.A., sob a alegação de que referidos valores são oriundos de seus trabalhos como motorista de aplicativo (Uber). Sustenta que utiliza as contas nessas instituições financeiras com o objetivo de obter uma maior rentabilidade dos valores recebidos como trabalhador autônomo. Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, entendendo ser possível a penhora de verba salarial, contraditório seria considerar impenhorável as verbas depositadas em contas bancárias, com natureza de aplicação financeira. Contudo, na hipótese, em uma análise superficial, não resta claro se a verba bloqueada é oriunda dos serviços prestados como trabalhador autônomo, tampouco qual o valor mensal recebido pelo agravante. Os valores auferidos por meio do aplicativo Uber em razão da realização de corridas como motorista-parceiro podem ser considerados como verba salarial. Já quanto aos valores referentes a operações na bolsa, a questão merece ser melhor apreciada pelo Colegiado. Dessa forma, em razão do perigo de dano grave de difícil reparação ocasionado pela liberação da verba em favor do credor, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para propiciar uma melhor análise da questão após a apresentação de Contrarrazões. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar a liberação da verba bloqueada em favor do credor até o julgamento final do Recurso. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator